Tribunal: TJDFT
Processo: 0739665-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739665-36.2025.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Ester Meiler Leventer Joyce Meiler Leventer Vivianne Meiler Leventer Apelados: Jaques Wagner Luiz Inacio Lula da Silva Priscila Krause Branco David Samuel Alcolumbre Tobelem D e c i s ã o Trata-se de apelação (Id. 74968220) interposta, conjuntamente, por Ester Meiler Leventer, Joyce Meiler Leventer e Vivianne Meiler Leventer contra a sentença (Id. 74967993) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu a petição inicial e extinguiu a relação jurídica processual nos moldes das regras previstas nos artigos 801 e 924, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Por meio do despacho referido no Id. 75726066 as apelantes foram intimadas, com fundamento na regra prevista no art. 10 do CPC, para que se manifestassem, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da violação ao princípio da dialeticidade, bem como para que fosse comprovada a capacidade postulatória da advogada que interpôs o recurso de apelação, diante da informação de que se encontraria com sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil suspensa. O prazo assinalado, no entanto, transcorreu sem que houvesse manifestação da parte (Id. 76188247, Id. 76188248 e Id. 76188249). É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que a apelação interposta pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. É importante salientar que à vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a sentença deve ser reformada ou desconstituída. É atribuído ao recorrente o ônus de demonstrar os motivos do alegado desacerto da sentença impugnada, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. No caso em deslinde a leitura das razões recursais revela que as apelantes não citaram ou impugnaram de modo apropriado nenhum dispositivo legal ou particularidade fática mencionada na sentença apelada. Com efeito, embora as alegações articuladas nas razões recursais não sejam de fácil compreensão, percebe-se claramente que os argumentos articulados pelas recorrentes, que passam, inclusive, pela competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri, não guardam a devida pertinência com os fundamentos expostos da sentença apelada, que se limitou a indeferir a petição inicial que veiculou a ação em exame na origem, o que denota a ocorrência de afronta ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC. A impugnação deficiente do pronunciamento judicial é o que basta para que seja obstada a admissibilidade e o processamento do recurso, sobretudo em virtude da peculiaridade de que não foram alegados elementos de fato e de direito que possam dar ensejo à pretendida reforma. A esse respeito é preciso destacar o teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO EXITOSA EM PROCESSO DE REVISÃO DE ALUGUEL COMPROVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO AO MONTANTE DO PROVEITO OBTIDO. DECOTE DO EXCESSO. NECESSIDADE. 1. À luz do disposto no artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve impugnar especificamente a sentença e, ainda, apresentar os fundamentos fáticos e de direito, de forma clara e precisa, que justifiquem a sua anulação ou reforma. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação, o que representa flagrante violação ao princípio da dialeticidade, a teor do art. 1.010, inc. III, do CPC. 3. O reconhecimento de sentença ultra petita não resulta na sua anulação, mas tão somente no decote do que foi concedido a mais do que o postulado. 4. Tendo em vista o empenho e a atuação exitosa dos patronos/apelados, na ação de revisão de aluguel (n. 0033129-02.2015.8.07.0001) ajuizada em favor da ré/apelante, cabível o arbitramento dos honorários advocatícios no percentual de 20%, como decidiu o juízo a quo. 5. Apelação conhecida em parte, e parcialmente provida.” (Acórdão no 1381509, 07363524320208070001, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Trata-se de apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao ressarcimento dos valores transferidos da conta corrente e pagamento de indenização por danos morais. 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. 3. Tratando-se de relação de consumo, o ônus de comprovar as causas excludentes da responsabilidade objetiva é do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14, caput e § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do CDC, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 5. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, diante da ausência de critérios legalmente definidos, o julgador deve estar atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação. 6. Revelando-se razoável o valor dos danos morais fixados na origem quando do cotejo com os fatos narrados pela parte autora, impõe-se a sua manutenção. 7. Considerando o acolhimento da totalidade das pretensões formuladas pelo autor, inclusive a de reparação por danos morais, ainda que a indenização tenha sido arbitrada em quantia inferior à pleiteada, deverão os ônus sucumbenciais ficar a cargo apenas da parte ré, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC. 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE RELAÇÃO CONTRATUAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Indevido conhecer de pedido de reforma da sentença contido nas contrarrazões, visto que formulado em inobservância à forma adequada (apelação ou apelação adesiva), não se enquadrando, ainda, nas hipóteses previstas no art. 1.009, §1o, do CPC. 2. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma, sob pena de não conhecimento do apelo. 3. Impõe-se à recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da sentença recorrida, sendo que, na hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o apelo não deve ser conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade. 4. Encontrando parte das razões recursais totalmente dissociada dos fundamentos da sentença, impõe-se o não conhecimento do apelo quanto aos argumentos inaptos a combater o decisum. 5. Em ação de reparação por danos morais advinda de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil). 6. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão no 1350245, 07109083320198070004, Relatora: ANA CATARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MULTA APLICADA. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É manifestamente inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, a apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. III. A patente inadmissibilidade do Agravo Interno, uma vez reconhecida à unanimidade, induz à aplicação da penalidade inscrita no artigo 1.021, 4o, do Código de Processo Civil. IV. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão no 1389600, 00427340620148070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES RECURSAIS. EXPOSIÇÃO DO FATO E DO DIREITO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS GENÉRICOS CONTIDOS NO APELO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AGRAVO JULGADO IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. A exposição do inconformismo da parte recorrente é pressuposto intrínseco de admissibilidade e de regularidade formal, cuja ausência determina o não conhecimento do recurso. Desse modo, sob pena de violação ao Princípio da Dialeticidade, o apelante deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma da decisão vergastada, com a exposição objetiva do fato e do direito, permitindo, assim, a delimitação da matéria pelo Tribunal e o exercício do contraditório pela parte adversa (art. 1.010, incisos II e III, CPC/2015). In casu, verifica-se que ao interpor o recurso de apelação, a parte agravante não se desincumbiu da obrigação de combater os fundamentos contidos na r. sentença, limitando-se, ao revés disso, a tecer considerações genéricas acerca da situação fática particularizada nos autos. Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, por ser o agravo interno manifestamente improcedente, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa no montante de 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento de aludida penalidade, consoante o disposto no § 5o do dispositivo legal em comento.” (Acórdão no 1143888, 07177760720178070001, Relatora: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018) (Ressalvam-se os grifos) É conveniente acrescentar que a faculdade prevista por meio da regra estabelecida no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. É o que preconiza o Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em exame: “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.” Por isso, uma vez que a irregularidade a ser sanada no presente caso exigiria a própria retificação ou mesmo a suplementação dos fundamentos aduzidos no recurso, o prazo acima mencionado não pode ser aplicado. A respeito da inviabilidade de autorização à parte para complementação das razões recursais, assim lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: “II.6. Exposição de fato e de direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entender deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta no recurso. III.7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. 8. Momento processual. O momento adequado para apresentar-se a fundamentação do recurso de apelação é o de sua interposição. Ultrapassada esta fase, a faculdade processual de fundamentar o apelado já terá ocorrido, sendo vedado ao apelante ‘completar’ ou ‘alterar’ suas razões de recurso. A interposição do recurso acompanhado das razões boas ou más, bem ou mal deduzidas, consuma a faculdade de apelar: o apelante não pode completá-las em face do óbice da preclusão consumativa (v. coment. CPC 223). No mesmo sentido: Nery, Recursos, n. 3.4.1.5, p. 352; Barbosa Moreira. Comentários CPC, n. 235, p. 424/425.” No mesmo sentido observe-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2) O AREsp foi interposto em 15/09/2014, na vigência do Código de Processo Civil de 1973. 2. A teor do disposto no art. 544, § 4o, I, do CPC/1973, o agravante deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, não podendo ser conhecido o agravo que não se insurge contra todos eles. 3. O prazo referido no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 há de ser oferecido para o recorrente sanar vício de natureza estritamente formal, sendo diversa a hipótese dos autos, em que pretendia a agravante a concessão de lapso para complementar a fundamentação do seu recurso, que não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 692.495/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 1a Turma, julgado em 23/6/2016). (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo, também não foi comprovada a existência de capacidade postulatória da advogada que interpôs o recurso de apelação, não tendo sido, diante do transcurso do prazo assinalado sem qualquer manifestação da parte, infirmada a particularidade de que “a consulta efetuada no sítio eletrônico mantido pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, revela que a advogada que interpôs o recurso de apelação, Sra Ester Meiler Leventer (no 296061), encontra-se com sua inscrição suspensa”. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] JUNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 16 ed. São Paulo: RT, 2016, p. 2209.